Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ART. 323 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme exegese do art. 323 do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, a condenação deverá abranger não apenas o pagamento das parcelas inadimplidas até o trânsito em julgado da sentença, mas também as que se vencerem durante a fase executiva, enquanto não cumprida integralmente a obrigação.
2. Tal entendimento vai ao encontro dos princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de ações de conhecimento e execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais a atividade jurisdicional.
3. Recurso conhecido e provido.